Tribunal: STF
Processo: AI 172980
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: Contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas. Inconstitucionalidade do art. 8º, da Lei nº 7.689, de
15.12.88. Constitucionalidade do art. 2º, da Lei nº 7.856/89. 2. O
Plenário desta Corte, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs
138.284/CE e 146.733/SP, firmou o entendimento de que é
inconstitucional o art. 8º, da Lei n.º 7.689/88, por ofensa ao
princípio da irretroatividade (CF, art. 150, III, "a"). 3. No
julgamento do RE nº 197.790-3, entendeu legítima a aplicação da nova
alíquota instituída pela lei 7.856/89, art. 2º, sobre o lucro
apurado no balanço do contribuinte encerrado em 31 de dezembro do
mesmo ano. 4. Falta da interposição de embargos declaratórios para
sanar omissão no acórdão recorrido. Ausência de prequestionamento.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.